Tribunal: TJSP
Processo: 1009625-05.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009625-05.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é apelado FERNANDO DE
JESUS DIÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-05.2019.8.26.0510 -Voto no 33242
2
Apelação Cível no 1009625-05.2019.8.26.0510
Apelante/Ré:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
Apelado/Autor:
FERNANDO DE JESUS DIÓRIO
MM. Juiz de Direito: Cyntia Andraus Carretta
Comarca de Rio Claro 3a Vara Cível
Voto no 33242
APELAÇÃO.
LOCAÇÃO.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
Inocorrência.
Impugnação genérica. Citação que se efetivou por mandado e não
por carta. DESOCUPAÇÃO. PRAZO. Inaplicabilidade do art. 63,
§3o, da Lei 8.245/91. Ausência de preenchimento dos requisitos
legais. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo c/c cobrança
de aluguéis em atraso” ajuizada por FERNANDO DE JESUS DIÓRIO contra
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, julgada procedente pela r. sentença (e-
fls. 112/113), para declarar a rescisão do contrato e condenar a Ré ao pagamento
dos aluguéis vencidos, além dos que se vencerem até a efetiva desocupação do
imóvel, tudo devidamente atualizado. Em razão da sucumbência, condenou a Ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 115/124), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
136/143).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido inicial da ação de
despejo por falta de pagamento, para declarar a rescisão do contrato e condenar
a Ré ao pagamento dos aluguéis em atraso até a efetiva desocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-05.2019.8.26.0510 -Voto no 33242
3
Pretende a Ré em sede recursal a reforma
da r. sentença sob o argumento de que a citação é nula, bem como de que o
despejo deve observar o prazo legal de um ano para desocupação.
Pois bem. No que tange à preliminar de
nulidade de citação, alegou a Ré que a carta de citação não teria sido entregue
ao representante legal da igreja e que, por isso, seria irregular.
Ocorre que a citação se deu por mandado,
tendo o oficial de justiça encarregado da diligência efetivado o ato citatório na
pessoa do Pastor Denis Domenich, que ciente do conteúdo do mandado, aceitou
a contrafé e exarou sua ciência (e-fls. 75/76).
Mesmo
porque
o
entendimento
jurisprudencial promoveu interpretação da lei processual no sentido de que,
quando se trata de comunicação de pessoa jurídica, o ato jurídico efetivado,
ainda que pela via postal, deve ser tido como válido se realizado perante
qualquer funcionário da mesma, que não faça objeção expressa ao recebimento,
aplicando-se, então, a denominada Teoria da Aparência, de modo a inexistir
qualquer nulidade na espécie.
Por outro lado, no que tange ao pedido de
desocupação no prazo de um ano, vale dizer que a pretensão inicial de retomada
do imóvel está fundada na falta de pagamento dos aluguéis (Lei 8.245/91, art. 9o,
III), que não permite a aplicação do parágrafo terceiro, do art. 63, da referida lei.
Este aplicável nas hipóteses em que o despejo for decretado com fundamento no
inciso IV do art. 9o ou no inciso II do art. 53 da Lei 8.245/91.
Logo, não é possível o atendimento à
pretensão recursal, de modo que o recurso não prospera. E, considerando o
disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12% sobre o valor da
causa. Ressaltando a necessidade de recolhimento do preparo do presente
recurso junto ao Juízo “a quo”, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-05.2019.8.26.0510 -Voto no 33242
4
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida
a r. sentença hostilizada, com observação quanto ao recolhimento do preparo
do presente recurso junto ao Juízo de origem, sob pena de inscrição na dívida
ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora